Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-70.2014.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000998-70.2014.8.11.0009
RECORRENTE(S): ANTONIO CARLOS ALVES DE MATOS
RECORRIDO(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 32772474) interposto por ANTONIO CARLOS ALVES DE MATOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 19111986):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EX-EMPREGADO – DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA – PERMANÊNCIA NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO – DESCABIMENTO – ARTIGO 30, § 1o, DA LEI 9.656/98 – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pelo autor não se mostrar necessária à comprovação dos fatos alegados.
No julgamento do REsp 1.6806318/SP como recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.
Demonstrado que a não houve qualquer ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde ao cancelar o plano coletivo, há falar em indenização por danos morais.-” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0000998-70.2014.8.11.0009. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 09/10/2019. Publicado em 14/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 20331521, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 27770964).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 1o, III, da Constituição Federal; 373, II e 927, IV, do Código de Processo Civil; 186 e 927 do Código Civil; 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e 13, II, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que seria ilegal o cancelamento unilateral de plano de saúde, sem sua notificação prévia, sendo devida, in casu, indenização por danos morais. Sustenta, ainda, que cabe ao plano de saúde comprovar que realizou a notificação prévia do contratante.
Recurso tempestivo (id. 33133992) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 33179489).
Contrarrazões no id. 36135996.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 13, II, da Lei 9.656/1998, o Recorrente defende que o cancelamento unilateral de plano de saúde deve ser precedido de notificação prévia do consumidor.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 27770964):
“houve expressa manifestação sobre a permanência do embargante como beneficiário do plano de saúde na condição de ex-empregado demitido, a qual decorre de lei, portanto, não há falar em ausência de comunicação prévia.” (destaquei)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII